Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50558939, o exequente apresentou renúncia em relação aos créditos da substituída CARINE FARIA FERREIRA ROCHA. Acostou-se, no ID: 51234882, ofício da COORPRE. No ID: 51945647, o exequente requereu a habilitação dos sucessores processuais de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, postulando pelo cancelamento do precatório expedido em favor do de cujus, haja vista a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos. No ID: 53558511, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente aos créditos de CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 53617958, o exequente informou estar ciente do expediente da COORPRE e requereu a extinção da execução em relação CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA. O sindicato assentou anuir com o montante depositado pelo devedor, pedindo a transferência via PIX. No ID: 53987612, o concordou com a habilitação dos sucessores de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, com a renúncia de CARINE FARIA FERREIRA ROCHA e, por fim, requereu a extinção do feito executivo em relação à CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA) Conforme noticiado no ID: 51234882, operou-se o adimplemento do Precatório n0715555-78.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído CARLOS ANTONIO DOS SANTOS pela certidão de ID: 51945651, bem como comprovou a qualidade de viúva meeira de VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS pela certidão de casamento de ID: 51945651 - Pág. 2 e a condição de herdeiros de FILIPE SEBASTIAO CLAUDINO DOS SANTOS e REBECA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS pelos documentos de ID: 51945651 - pp. 7 e 9. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações vistas no ID: 51945651. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS, FILIPE SEBASTIAO CLAUDINO DOS SANTOS e REBECA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS. III - DO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 53558513). No intuito de evitar tumulto processual, as renúncias apresentadas pelos sucessores de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS (ID: 51945647) e CARINE FARIA FERREIRA ROCHA (ID: 50558939) serão apreciadas posteriormente. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador